Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800898-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON RONNY MUNIZ FRANCO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, EM 14/12/2020, POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO NO CURSO DA EXECUÇÃO, DE ONDE SE EXTRAI O ENVOLVIMENTO DO AGRAVANTE, EM TESE, EM PRÁTICAS DELITIVAS OCORRIDAS EM 20/01/2015 E 28/04/2014. NOVA EVASÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO EM 11/11/2020, CORROBORANDO NÃO SÓ A AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DO APENADO, COMO TAMBÉM COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, INVIABILIZANDO A CONCESSÃO DA BENESSE PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, aos vinte e dois dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 22 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por EDSON RONNY MUNIZ FRANCO DA SILVA,

representado pela Advogada Iasmim Rainner Pereira Galhardo, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu seu pedido de concessão do benefício de livramento condicional.

Nas razões recursais, informa o agravante que cumpriu com os requisitos objetivos para aquisição do direito de livramento condicional desde o dia 11/08/2018, contudo o juízo da execução indeferiu, em 15/12/2020, seu pedido de gozo do referido benefício, sob argumento de ausência de condição subjetiva.

Aduz que o magistrado, ao mesmo tempo que não reconheceu o bom comportamento para o livramento condicional, verificou o preenchimento de condição objetiva para tanto. Refere ainda que a fuga que ensejou o indeferimento do livramento condicional ocorreu há mais de 12 (doze) meses, mais precisamente, há 11 (onze) anos, não podendo ser invocada como indicadora de mau comportamento carcerário.

Assevera ainda que a certidão carcerária emitida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP atestou seu bom comportamento.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido o livramento condicional.

Em Contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo.

O Juízo agravado manteve a decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e provimento do presente agravo.

É o relatório
.
Sem Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna o recorrente, em síntese, pela reforma da decisão proferida em 14/12/2020, que indeferiu o benefício de livramento condicional, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, pleiteando que lhe seja deferida a aludida benesse.

Argumenta que tal evasão teria ocorrido mais de 12 (doze) meses antes da decisão de indeferimento do livramento condicional, mais precisamente há 11 (onze) anos, pelo que estaria adimplido o requisito temporal previsto na alínea b, do inciso III do art. 83 do CP, a saber, não ter o apenado incidido em falta grave nos últimos doze meses.

Não assiste razão ao agravante. Senão vejamos:

Da leitura dos autos, observa-se que juízo
a quo
decidiu pela não concessão do livramento condicional arrimado em seu livre convencimento motivado, diante do contexto dos autos, de onde emerge ter sido descumprido pelo apenado o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, previsto no art. 83, III, a, do CP,
não só em virtude de ter se evadido da Casa Penal em 17/05/2010 e recapturado em 08/05/2011, pela prática de novo crime, como também pelo fato do histórico carcerário do apenado ser conturbado por faltas graves e indisciplina.

É cediço que os efeitos das faltas graves praticadas pelo apenado não podem se perpetuar ao longo de toda a execução penal, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena.

Todavia, conforme mencionado na decisão agravada, entendeu o magistrado que
não só a mencionada fuga da Casa Penal e recaptura pela pratica de novo crime, como também o histórico carcerário do apenado conturbado por faltas graves e indisciplina, conforme se extrai da certidão carcerária e guia do INFOPEN às fls. 34/37 e 40/42, respectivamente,
constituem elemento idôneo para indicar não estar preenchido o
requisito subjetivo
da alínea a, inciso III, do referido art. 83 do CP, ou seja, o
bom comportamento durante a execução da pena
, senão vejamos excerto do aludido
decisum
,
verbis
:

“(...) Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo,
já que empreendeu fuga em: 17/05/2010, bem como prática de novo delito em: 08/05/2011, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

(...)

Daí porque, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional (...)”

Com efeito, dos aludidos documentos, verifica-se que o apenado, em tese, se envolveu em outras práticas delituosas em
28/04/2014
(proc. n.º 0007081-38.2016.8.14.0401, desmembrado dos autos n.º 0011581-21.2014.8.14.0401) e
20/01/2015
(proc. n.º 0000648-73.2015.8.14.0006), denotando-se, de fato, ser tumultuado o seu histórico carcerário, apto a afastar o preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena.

Conforme recentes julgados do STJ, é clara a distinção entre o adimplemento do requisito temporal objetivo com o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE.
INVOCAÇÃO, TAMBÉM, DE EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.[...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

2. De fato, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional (Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]).

Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento,
cumulativamente, o não cometimento de falta nos últimos 12 meses e o bom comportamento carcerário
.

3. Além do mais, no caso, além da falta disciplinar grave praticada pelo agravado, houve parecer desfavorável em exame criminológico.

4. Na execução penal, milita o princípio do in dubio pro societate.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 661.535/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo o regramento do art. 83 do Código Penal - CP
, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para a obtenção do benefício do livramento condicional.

2. No curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta, o paciente teve reconhecida falta disciplinar de natureza grave, consistente em fuga
.

3. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional (Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ), as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 592.018/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO DE PENA.
INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVO CRIME COMETIDO PELO EXECUTADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado (HC 318.415/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/15, DJe 12/8/15). 3. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, seja porque não há ilegalidade na decisão do Relator que indefere liminar, por entender que o constrangimento não se revela de plano e que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito, seja porque
a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, "apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo"
(HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). 4. Situação em que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de livramento condicional do recorrente, ao fundamento de que ele havia praticado crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto. - Inexistência de teratologia ou ilegalidade gritante, para fins de superação do obstáculo contido na Súmula 691/STF. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 612812 DF 2020/0237866-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Demais disso, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifiquei que, a despeito do agravante ter sido beneficiado, mesmo após tais ocorrências, com a progressão para o regime aberto implementada
em 22/06/2020,
posteriormente, em
07/10/2020
, sobreveio decisão determinando a somatória das penas, em virtude de nova condenação do apenado, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/09/2018, resultando na fixação do regime fechado e alteração de data-base
para concessão de benefícios, inclusive o previsto no art. 83, do CP
,
tornando sem efeito a progressão anteriormente concedida,
ex-vi
mov. 51.2

e 108.1 dos autos executórios.

Ademais, por ocasião do indeferimento do livramento condicional,
em 14/12/2020, o juízo das execuções verificou estar o agravante em prisão domiciliar sem monitoramento, daí porque determinou fosse oficiado à SEAP
para justificar o motivo pelo qual ele se encontrava na referida situação.

Em resposta, a SEAP informou, em
07/05/2021,
ter o apenado dado entrada na Central Integrada de Monitoramento Eletrônica no dia 07/07/2020, com
agendamento para 11/11/2020, porém não se apresentou na data aprazada,

encontrando-se atualmente na condição de evadido, o que vem a corroborar não só a ausência de bom comportamento do apenado durante a execução da pena, como a prática de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Logo, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, ressaltando-se a superveniência de nova condenação do apenado, com trânsito em julgado para a Defesa, que resultou na alteração de data-base para concessão de benefícios.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo-se a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 22 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/06/2021